Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724642-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE GOMES DE LIMA contra decisão de ID 200296251 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi aprovada nas fases anteriores do concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar do Distrito Federal; que, por ocasião da fase de testes de aptidão física, apresentou laudo demonstrativo de gestação; que o requerimento de adiamento do teste foi deferido; que o filho nasceu em 22/2/2024; que o teste foi agendado para os dias 22/6/2024 e 23/6/2024; que o edital prevê a convocação para o período mínimo de 120 dias após o parto; que não possui condições físicas de realizar os exames; que há violação ao princípio da isonomia. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu promova a remarcação do teste de aptidão física, respeitado do intervalo de sessenta dias entre a publicação do novo edital e a marcação do exame ou entre a avaliação médica realizada em 10/6/2024 e o exame, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, considerando o princípio constitucional da proteção à maternidade, fixou, no Tema 973, a tese de que é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida, à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Com base nessa premissa, o item 13.18.1 do edital n. 04/2023 – DGP/PMDF (ID 200259985 – p. 8 dos autos de origem) estabeleceu que: 13.18.1 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de realizar os testes de aptidão física, terá suspensa a sua avaliação física na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. Na hipótese, a candidata foi convocada para realização do teste nos dias 22/6/2024 e 23/6/2024, ou seja, observado o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data do parto. Em análise prefacial, típica deste momento processual, não se vislumbra ilegalidade na conduta da administração, que observou o edital do concurso público. O edital prevê, expressamente, a convocação para realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte dias). Desse modo, não se extrai do edital interpretação de que a convocação deva observar esse prazo mínimo, e não a realização dos exames. Em outras palavras, a convocação pode ocorrer em prazo inferior, desde que a realização do teste observe o prazo mínimo. Cabe ressaltar que o edital é compatível com o artigo 40, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.949/2012, segundo o qual a gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional. Ou seja, a legislação distrital reforça a legitimidade da marcação do teste na data fixada. Por fim, o intervalo de 15 (quinze) dias entre a convocação e a realização do exame não infringe norma editalícia, tampouco previsão legal. A própria candidata detinha conhecimento prévio, com base no item 13.18.1 do edital, que o teste se realizaria num intervalo de 60 (sessenta) dias, após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do parto. Desse modo, ainda que a parte agravante tenha apresentado laudo médico orientando-a a evitar atividades físicas ou carga de peso exagerada, para finalização do processo de cicatrização da cirurgia cesárea, a Administração Pública não violou o edital ao marcar o teste após o período de 120 (cento e vinte dias) do nascimento do filho. Ademais, o elastecimento do prazo revelaria situação de violação ao princípio da isonomia em relação às demais candidatas gestantes. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora